Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-25.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-25.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 378.535.031-72 (EMBARGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE SÓCIO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010668-25.2024.8.11.0055

EMBARGANTE:

JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI

EMBARGADO:

LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto por ele, contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, manteve a penhora de 30% dos rendimentos do embargante e o condenou aos ônus sucumbenciais, com posterior majoração recursal dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando pela inversão em favor do terceiro, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

Para contextualizar, afirma que: em 10/09/2018, as partes celebram acordo, homologado por sentença em 09/10/2018, reconhecendo-se a ilegitimidade do embargante pessoa física; em 19/04/2024, o embargado requereu a penhora de 30% dos rendimentos do embargante antes da instauração do incidente de desconsideração; em 18/08/2024, a MM. Juíza defere a penhora; em 26/08/2024, o embargante ajuíza embargos de terceiro; em 24/09/2024, há retenção dos 30% pela Unimed; e somente em 15/10/2024 o embargado instaura o incidente de desconsideração.

Explana que a partir dessa cronologia, alega que o próprio comportamento processual do embargado deu causa à propositura dos embargos de terceiro, impondo a inversão do ônus sucumbencial.

Aduz, ainda, que o próprio acórdão embargado reconhece que a constrição percentual sobre os rendimentos do embargante precede à instauração do incidente, circunstância, segundo sustenta, apta a ativar a causalidade em detrimento da regra geral da sucumbência.

Reitera, por isso, o pedido para que, sanada a omissão, seja invertido o ônus para condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários (Id. 302993883).

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de que não há omissão, pois o embargante foi integralmente vencido, tendo em vista que a penhora de 30% é legítima — diante de confusão patrimonial e de indícios de abuso da personalidade —, e que a Súmula 303/STJ não incide porque a constrição não foi indevida, mas expressamente reputada devida pela sentença e por este acórdão.

Acrescenta que, conforme a orientação do Tema 872/STJ (REsp nº. 1.452.840/SP), havendo resistência do credor e sucumbência do terceiro, prevalece a regra da sucumbência.

Argumenta, por fim, que a instauração posterior do incidente de desconsideração apenas reforça a regularidade do iter processual e não transmuta a penhora em indevida, razão pela qual pede a rejeição dos embargos, com a manutenção integral do julgado (Id. 304652394).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE SÓCIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO ÚNICO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sócio único da empresa executada, visando à desconstituição da penhora de 30% de seus rendimentos mensais provenientes de convênio médico, determinada no curso de execução de título judicial movida contra a pessoa jurídica. O juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da constrição, diante de indícios de confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre rendimentos pessoais do sócio é legítima, à luz da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se houve demonstração de confusão patrimonial e esvaziamento econômico da empresa que justifiquem a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade patrimonial do sócio por dívidas da empresa exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

4. Comprovado que o recorrente é sócio único, que utiliza a estrutura da empresa mesmo após o encerramento formal de suas atividades e aufere rendimentos significativos sem que a empresa disponha de bens ou recursos para adimplir as obrigações.

5. A penhora limitada a 30% dos rendimentos mensais, sem comprometimento do mínimo existencial, é admitida pela jurisprudência do STJ e do TJMT, especialmente diante da instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A existência de patrimônio em nome da empresa não afasta a legitimidade da medida, quando demonstrado que os bens encontram-se onerados ou não são suficientes para satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de rendimentos pessoais do sócio único da empresa é admissível quando demonstrada a confusão patrimonial e instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. É legítima a relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor (...).”

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a causa ou modificar o resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais, quando, sanado o vício previsto em lei, o efeito infringente se imponha como consequência lógica — o que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive no que se refere à fixação do ônus sucumbencial.

Ficou expressamente consignado que o embargante foi integralmente vencido nos embargos de terceiro, razão pela qual se lhe impuseram custas e honorários advocatícios, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A alegação de que deveria ser aplicado o princípio da causalidade ou a Súmula 303 do STJ foi implicitamente afastada pela conclusão do acórdão, que reconheceu a legitimidade da penhora de percentual dos rendimentos, diante de elementos probatórios que indicaram confusão patrimonial e justificaram a constrição.

Assim, a atuação do credor não se configurou como causa indevida para a oposição dos embargos de terceiro, inexistindo o pressuposto fático para a incidência da súmula invocada.

Conforme entendimento consolidado no Tema 872/STJ (REsp nº. 1.452.840/SP), em embargos de terceiro, havendo resistência do credor e sucumbência do terceiro, aplica-se a regra geral da sucumbência, salvo quando a constrição for manifestamente indevida — situação não reconhecida pelo julgado embargado.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025